Tribunal: TJES
Processo: 0021961-29.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021961-29.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR E SAUDE LTDA.

APELADO: ELZA DE OLIVEIRA LEUKEN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO ODONTOLÓGICO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado, mas sim para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado afasta a ilegitimidade aventada com base na responsabilidade civil da clínica odontológica, fundamentando-a na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e realizando a subsunção dos fatos incontroversos dos autos, mormente quando a tese defensiva de autonomia do profissional liberal vem desacompanhada de qualquer suporte probatório, contrariando a presunção de veracidade decorrente da revelia.

A discordância da parte com o enquadramento jurídico dado aos fatos pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas sim pretensão de reexame da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Igualmente, inexiste omissão quando a tese de nulidade processual por ausência de saneamento foi expressamente rechaçada no Acórdão, que apresentou fundamentação clara para a sua prescindibilidade no caso concreto.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para fins de prequestionamento da matéria (prequestionamento ficto).

Embargos de Declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela parte
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AMOR E SAÚDE LTDA.
, ora apelante, em face do venerando acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0021961-29.2015.8.08.0048, julgado por esta Egrégia 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados por Elza de Oliveira Leuken.

Sustenta embargante que o v. acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos essenciais suscitados nas razões da apelação: (i) alegação de ilegitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica Clínica Médica e Odontológica Amor e Saúde Ltda, ao argumento de que o procedimento foi executado por profissional liberal autônomo, sem subordinação jurídica ou técnica à pessoa jurídica, razão pela qual deveria incidir a regra do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, por consequência, a responsabilidade objetiva da clínica; (ii) ausência de fundamentação específica no acórdão quanto à existência ou inexistência de vínculo de subordinação técnica entre o dentista que atendeu a autora e a clínica embargante, matéria de ordem fática essencial para a aferição da responsabilidade solidária; (iii) ausência de manifestação acerca do pedido de declaração de nulidade processual por violação ao art. 357 do CPC/2015, diante da não prolação de decisão formal de saneamento e organização do feito, da não delimitação dos pontos controvertidos e da não definição do ônus da prova, mesmo diante da alegada complexidade técnica da causa e da necessidade de produção de prova pericial suscitada inclusive pela parte autora; (iv) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 14, §4º, e art. 6º, VIII, do CDC; arts. 95, 357 e 373 do CPC, com a finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Consoante dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam-se em recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Não se prestam, pois, à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

Analisando as razões da Embargante sob a ótica estrita das hipóteses de cabimento, verifico que a pretensão não merece acolhida.

A Embargante sustenta que o v. Acórdão quedou-se silente quanto à sua tese de ilegitimidade passiva da Clínica recorrente, alegando que a responsabilidade pelo dano seria exclusiva e subjetiva do profissional liberal, porquanto este atuaria de forma autônoma, sem vínculo de preposição ou subordinação com a clínica.

Tanto a Ementa, quanto o voto não deixam dúvidas de que a aventada ilegitimidade passiva foi enfrentada e afastada pelo órgão colegiado, ao não reconhecer a alegada autonomia dos profissionais que atenderam a parte Embargada, havendo responsabilidade da clínica direta e objetiva pelo defeito na prestação dos serviços, e solidária pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de odontologia vinculados de alguma forma à apelante. Vejamos:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Elza de Oliveira Leuken, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.690,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade processual por ausência de saneamento do feito; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial;
(iii) ilegitimidade passiva da clínica sob a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do profissional que realizou o procedimento;
(iv) aplicabilidade da responsabilidade objetiva da clínica odontológica pelo dano causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da clínica demandada, decretada após sua inércia na contestação, supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, II, do CPC.

O cerceamento de defesa não se configura, pois a ré teve a oportunidade de produzir prova pericial, mas não custeou os honorários do perito, resultando na preclusão da prova.

Trata-se de responsabilidade da clínica apelante, de forma direta e objetiva, pelo defeito na prestação do serviço, e de forma solidária, pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de odontologia vinculados de alguma forma à apelante, configurada a sua culpa.

Os procedimentos odontológicos de implante dentário são considerados obrigação de resultado, razão pela qual a não obtenção do efeito esperado, com agravamento da condição do paciente, enseja a responsabilidade da clínica.

Os danos materiais restaram comprovados por meio de orçamento para a correção do problema, e os danos morais decorrem da violação à integridade física e ao abalo psicológico sofrido pela demandante, sendo o valor da indenização fixado em quantia razoável e proporcional ao prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia do réu supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC.

A parte que requer a prova pericial deve custear os honorários do perito, sob pena de preclusão da prova, conforme art. 95 do CPC.

Clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Procedimentos odontológicos de implante dentário configuram obrigação de resultado, ensejando responsabilidade civil quando o resultado prometido não é atingido e há prejuízo ao consumidor.

O dano moral é presumido quando há violação à integridade física do consumidor decorrente de falha na prestação do serviço odontológico.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“VOTO

(...)

No mérito propriamente dito, é inquestionável a relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ orienta, sobre a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor da seguinte forma:

‘1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:
(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)
;
(ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii) quanto aos
atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)’ (REsp 1.145.728/MG, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 8/9/2011 – grifou-se).

O mesmo entendimento é aplicado à clínica odontológica. (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

No que tange à suposta violação ao art. 14, §4º do CDC, ressalto que a responsabilidade atribuída à recorrente não decorre exclusivamente da conduta do profissional que realizou o procedimento, mas sim da prestação deficiente do serviço ofertado pela clínica no procedimento pré e pós-cirúrgico e após apontada a falha do profissional.

Outrossim,
como destacou o MM. Magistrado a quo na sentença, na presente hipótese, o serviço não foi prestado com pessoalidade por um profissional liberal, mas pelo estabelecimento
.
Isso porque, a narrou em sua exordial ser contratante, há vários anos, dos serviços prestados pela clínica odontológica apelante, pagando mensalmente sua contrapartida e usufruindo eventualmente dos serviços de saúde que são prestados, geralmente com custos reduzidos, pelos
“
profissionais vinculados a requerida”
,
e utilizando-se do vínculo contratual mencionado, procurou a recorrente para a realização de um implante dentário
.

Portanto,
trata-se de responsabilidade da clínica apelante, de forma direta e objetiva,
pelo defeito na prestação do serviço e pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa
pelos profissionais de odontologia vinculados de alguma forma à apelante, configurada a sua culpa
.

(...)

No mais, ainda que a execução do procedimento tenha sido feita por um profissional vinculado à clínica apelante, nas obrigações de resultado,
existe culpa presumida
do profissional, e a clínica responde
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.”

O Acórdão, portanto, não apenas invocou o paradigma jurisprudencial aplicável (REsp 1.145.728/MG ), como realizou a exata subsunção dos fatos do caso concreto à norma, e ao analisar os autos, e considerando os efeitos da revelia que tornaram incontroversos os fatos narrados na petição inicial, o Colegiado concluiu que a relação jurídica
não era a de um profissional liberal autônomo escolhido pela paciente
(
hipótese do inciso 'ii' do precedente do STJ
), mas sim a de uma consumidora que contratou diretamente a clínica, a qual, por sua vez, disponibilizou um de seus "profissionais vinculados" para a execução do serviço, mesmo porque não há nos autos provas – que competiam exclusivamente à ré e embargante- a infirmar tal raciocínio.

A decisão colegiada foi clara ao enquadrar a situação no inciso 'iii' do referido precedente, reconhecendo a
existência de um vínculo
– ainda que não necessariamente empregatício – entre o profissional e a instituição, o que é suficiente para estabelecer a responsabilidade solidária desta última. A análise da "natureza da relação", portanto, foi realizada, e a conclusão, fundamentada nos fatos incontroversos dos autos, foi a de que o profissional era "vinculado de alguma forma à apelante", e a responsabilidade é solidária.

Ademais, cumpre assentar que, não há, em nenhuma das peças processuais ou documentos probatórios, qualquer elemento de prova que demonstre que os profissionais que atenderam a autora eram autônomos, sendo meramente retórica a alegação da embargante que apenas locou ou cedeu seu espaço aos profissionais que atenderam a embargada. Lado outro, a revelia foi decretada no juízo de primeiro grau e mantida nesta ad quem, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora na petição inicial, qual seja, a de que era contratante dos serviços da clínica e que esta se utilizava de profissionais vinculados à clínica, não havendo se falar em ilegitimidade passiva, obviamente.

O que a Embargante pretende, em verdade, é a reavaliação desse enquadramento fático-jurídico, o que transborda manifestamente os limites dos embargos de declaração.

No que concerne à
segunda omissão
apontada – a suposta ausência de enfrentamento da tese de nulidade por falta de saneamento formal do processo –, não assiste razão à Embargante. O Acórdão foi categórico ao dispor sobre o tema, consignando que a decretação da revelia, somada à preclusão da prova pericial por inércia da própria parte recorrente, tornou "prescindível" a fase de saneamento, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II, do CPC.

A fundamentação é clara ao vincular a dispensa do ato à situação processual concreta dos autos, afirmando que a revelia "suprimiu a necessidade de fixação de pontos controvertidos". Vejamos trecho do voto condutor:

“Depreende-se da petição inicial que a autora (ora apelada) alegou que contratou os serviços da clínica ré (ora apelante) para a realização de um implante dentário e que, durante o procedimento de colocação do pino de fixação, houve uma fratura grave no maxilar superior, supostamente decorrente de esforço excessivo ou falha profissional. Sustentou, ainda, que não recebeu qualquer tratamento adequado após o ocorrido e que as lesões resultantes lhe causaram sequelas estéticas e transtornos emocionais, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente intimada (fl. 37), a requerida manteve-se silente, como se vê da certificação a fl. 37v, em seguida sendo acostado aos autos pedido de vista (fl. 54), onde a requerida pede acolhimento da nulidade de citação — impugnada pela autora (fl. 62/63) —, e produção de prova pericial

A clínica requerida foi regularmente citada como se observa à fl.37 e verso, mas não apresentou contestação no prazo legal. Posteriormente, apresentou pedido de vista e petição alegando nulidade da citação e a produção de prova pericial. A tese de nulidade foi rejeitada pelo juízo a quo na decisão de fls.63 e verso, sendo então decretada a sua revelia no referido
decisum
.

Não obstante, o pedido de produção de prova pericial requerido pelo apelante foi acolhido pelo juízo na mesma decisão de fls. 63 e verso. Dessa forma, o juízo a quo nomeou perito judicial e determinou a intimação das partes para ciência, indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos. Também intimou o perito para apresentar proposta de honorários periciais, e na sequência, para que as partes se manifestassem, advertindo que, sobrevindo inércia, a parte requerida seria intimada para depositar o valor dos honorários, consoante art.95 do CPC, sob pena de preclusão da prova.

Após a destituição do primeiro perito nomeado, as partes foram intimadas para arguirem eventual impedimento ou suspeição do 2º perito nomeado, quedando-se inertes (fl.115). Em seguida o juízo a quo determinou a
intimação da parte requerida para depositar o valor dos honorários
, consoante art. 95 do CPC, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova (fl.119), e
novamente, quedou-se inerte o apelante.

Tecida a cronologia dos atos processuais, quanto à aventada de nulidade processual por falta de saneamento do feito
,
tenho que diante do reconhecimento da revelia do apelante, na forma do art. 344 do CPC, aliado à preclusão da prova pericial, em razão da ausência de custeio por parte daquele que a requereu, a fase de saneamento, nos exatos termos do art. 357 do CPC, tornou-se prescindível, havendo possibilidade de julgamento antecipado da lide, consoante permissivo do art. 355, II do CPC
.

A revelia suprimiu a necessidade de fixação de pontos controvertidos
, e
a preclusão da prova pericial consolidou o estado probatório dos autos
, impossibilitando a discussão sobre a necessidade de nova instrução, permitindo ao MM. Juiz da Instância Primeva julgar imediatamente o mérito da demanda, com base nas provas documentais existentes até então
.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, como prefalado, a produção de prova pericial foi oportunizada, sendo a ré (ora apelante) devidamente intimada para o depósito dos honorários periciais, mas permaneceu inerte. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:

(...)

Do cenário descrito, o comportamento processual do requerido (ora apelante) é de absoluta
desídia
, e esbarra até mesmo na boa-fé processual e no princípio da cooperação processual.

Rejeito
as aventadas nulidades.” Grifei.

Portanto, o que a Embargante manifesta, em verdade, não é a existência de um vício de omissão, mas sim sua discordância com a tese jurídica adotada por este Colegiado, e tal insurgência, por configurar
nítida pretensão de rediscussão do mérito
da questão processual, escapa por completo ao âmbito de devolutividade dos embargos de declaração.

Esgotadas as questões e demonstrada a ausência de vícios no julgado, tem-se por prequestionada toda a matéria legal e constitucional invocada, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.